Tribunal: TJMT
Processo: 1023250-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023250-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEOVANILDO PEREIRA CORREIA - CPF: 728.138.221-91 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CURSOS EXTRACURRICULARES.

INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu parcialmente pedido de remição de pena, reconhecendo apenas o benefício referente à conclusão de um semestre do curso de graduação em Direito e excluindo o cômputo das atividades extracurriculares alegadamente realizadas. O agravante pleiteia a remição de 105 dias de pena com base na realização de cursos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades extracurriculares alegadas pelo agravante podem ser computadas para fins de remição de pena nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e
,
(
ii
) verificar a validade dos documentos apresentados e a compatibilidade das horas declaradas com as condições do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 126, § 1o, inciso I, da LEP permite a remição de pena pelo estudo, mas limita o cômputo a 4 (quatro) horas diárias, com
o objetivo de garantir a razoabilidade do benefício e preservar a finalidade ressocializadora da pena.

4.
Os documentos apresentados pelo agravante indicam carga horária incompatível com os registros de histórico escolar e a realidade prática, com relatos de atividades que ultrapassariam 9 (nove) ou até 19 (dezenove) horas diárias, o que é humanamente inviável.

5.
Durante o período em questão, o agravante cumpria pena em regime fechado, com autorização judicial específica apenas para frequentar aulas regulares da graduação. Não há comprovação válida de que as atividades extracurriculares ocorreram em conformidade com os limites impostos pelo regime disciplinar.

6.
A ausência de elementos probatórios consistentes inviabiliza o reconhecimento das atividades extracurriculares como aptas a gerar o benefício da remição, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da efetividade da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 1o, inciso I, da LEP, exige comprovação regular das atividades realizadas, sendo limitado o cômputo a 4 (quatro) horas diárias de estudo.

A realização de atividades extracurriculares simultâneas a aulas regulares deve observar as condições impostas pelo regime de cumprimento da pena e ser devidamente comprovada por documentos idôneos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023250-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GEOVANILDO PEREIRA CORREIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Geovanildo
Pereira Correia
,

contra a decisão
proferida pelo juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,
nos autos do Processo de Execução Penal n.o 0005221-42.2007.8.11.0064, indeferiu parcialmente o pedido de remição de pena formulado pelo agravante, reconhecendo apenas o benefício correspondente à conclusão de um semestre do curso de graduação em Direito, excluindo, por outro lado, o pleito relacionado às atividades extracurriculares alegadamente realizadas pelo agravante.

A
lega
que, além de frequentar regularmente o curso de graduação na Faculdade FASIPE, utilizava o tempo vago para realizar cursos complementares,
de modo que teria direito a remir
105 dias de
sua pena.

Em petição inserida no id.237374162, a defesa técnica postulou, ainda, por sustentação oral.

O Ministério Público apresentou contrarrazões,
quando postulou pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela pelo
não
provimento do agravo em execução.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remição de pena, com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), pela suposta realização de cursos extracurriculares pelo reeducando.

Inicialmente, é de se destacar que o artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP, estabelece a possibilidade de remição da pena pelo estudo, sendo certo, contudo, que o dispositivo legal limita o cômputo das horas diárias de estudo para fins de remição a 4 (quatro) horas.

Esse limite, além de assegurar a razoabilidade do benefício, visa impedir distorções que comprometam a finalidade ressocializadora da pena.

No caso dos autos, as informações trazidas pelo agravante indicam a realização de atividades extracurriculares supostamente simultâneas às aulas regulares do curso de graduação.

Durante o período em questão, o agravante cumpria pena em regime fechado, com autorização judicial específica apenas para frequentar aulas regulares da graduação.

A
o analisar os documentos acostados, observa-se que a carga horária alegada (1.257 horas) implicaria a participação em cursos que, em determinados dias, ultrapassariam 9 (nove) ou até 19 (dezenove) horas de
atividades, o que, além de humanamente inviável, não encontra respaldo nos registros do histórico escolar ou nos comprovantes apresentados.

Não há, portanto, autorização ou comprovação válida que permita reconhecer a realização de cursos extracurriculares em horários que não coincidem com os previstos no regime disciplinar
, ainda mais considerando que a autorização judicial se referia somente a grade curricular
ordinário do curso
, nada falado sobre os cursos extracurriculares
.

Diante dessas inconsistências, correta a decisão de origem
,
ao indeferir o pleito relacionado às horas extracurriculares, não sendo possível reconhecer a remição pretendida sem comprometimento à legalidade e à efetividade do sistema de execução penal.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
DES
PROVIDO
,
a fim de manter a decisão agravada inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025